Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180 §§ 1o E 2o DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou a 03 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de receptação qualificada, conforme o art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, fixando o regime inicial semiaberto. O réu, por meio da Defensoria Pública, solicita a fixação de regime prisional menos gravoso, argumentando circunstâncias judiciais favoráveis e confissão colaborativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais favoráveis e a confissão do réu justificam a fixação de regime menos gravoso; (ii) estabelecer se a reincidência do réu é fator determinante para a manutenção do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reincidência do réu justifica a imposição de regime inicial semiaberto, mesmo diante da pena inferior a 4 anos e das circunstâncias judiciais favoráveis.
A reincidência é uma condição pessoal do agente que interfere na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não sendo possível a aplicação de regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A reincidência do réu justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
Circunstâncias judiciais favoráveis e confissão colaborativa não são suficientes para afastar a aplicação do regime semiaberto em caso de reincidência.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §§ 1o e 2o; CP, art. 33, § 2o, c.